Tribunal: STF
Processo: ARE 1408503
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. PAGAMENTO DAS PARCELAS DA DATA-BASE DE 2010 DECORRENTES DE ACORDO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. COMPENSAÇÃO DAS DIFERENÇAS DA DATABASE COM REAJUSTES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Inaplicável as disposições da Lei Estadual nº 3.462/2019, porquanto o objeto dos autos diz respeito ao pagamento de acordo que estabeleceu a reposição dos vencimentos dos militares, que em razão da sua natureza salarial, não se submete aos ditames da Lei Estadual n.º 3.462/2019. Inclusive, a própria norma estadual fez a ressalva para assegurar o pagamento de verba de natureza salarial, como, por exemplo, a data-base, nos termos do art. 5º.



    2. Inviável se falar em nulidade do acordo firmado entre o Estado e integrantes do quadro da Polícia Militar do Estado do Tocantins, alusivo ao pagamento da reposição salarial, no percentual de 4,68%, sobretudo porque obedeceu ao princípio da publicidade e legalidade, tendo sido amplamente divulgado, ensejando inclusive a edição das Leis estaduais nº 2.426/2011 e 2.984/2015.



    3. Consoante jurisprudência pacífica da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se possível a compensação das revisões gerais anuais com reajustes posteriores concedidos a classes de servidores, desde que haja previsão legal.



    4. Não se verifica da leitura da Lei estadual nº 2.328/2010, que concedeu reajuste à categoria, qualquer menção expressa sobre a absorção do percentual de 4,68%, relativo à data-base de 2010, tampouco nos próprios normativos (Leis 2.426/2011 e 2.984/2015) que concederam a respectiva data-base.



    5. O direito a perceber o pagamento das parcelas restantes de descumprimento do acordo configura-se como uma relação de trato sucessivo, de forma que a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do STJ.



    6. O referido acordo teve sua execução iniciada em junho de 2015 e seu prazo final estava previsto para setembro de 2016 (quitação da última das 16 parcelas). Desse modo, o marco inicial da prescrição é o prazo final para o pagamento previsto no acordo.



    7. Assim, da data final para o pagamento previsto no acordo (setembro/2016) até o ajuizamento da demanda (julho/2020) não decorreu o prazo quinquenal, razão pela qual, rejeita-se a alegação de prescrição.



    8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente